Tribunal: TJSP
Processo: 0000536-02.2017.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000536-02.2017.8.26.0556, da Comarca de Araraquara, em que é apelante JULIANO
BOLFI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para substituir a pena privativa de liberdade por uma sanção
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
prazo daquela, mantida, no mais, a sentença. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000536-02.2017.8.26.0556 - Voto no 36.679.
2
Apelação Criminal no 0000536-02.2017.8.26.0556.
Comarca de Araraquara.
Apelante: Juliano Bolfi.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 36.679.
1. Perante o Juízo Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Araraquara, o réu Juliano Bolfi foi denunciado como
incurso nos artigos 306, “caput”, e 311, ambos da Lei no 9.503/1997,
porque no dia 26 de dezembro de 2017, por volta das 13h00, na
Avenida Lázaro Machado, naquela cidade, conduziu o veículo
“Renaul/Scenic”, placas “DBV-4825”, com a capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool, bem como trafegou com
excesso de velocidade nas proximidades de escola e de locais com
grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano.
Ao término da instrução criminal, a ação penal
foi julgada parcialmente procedente e o réu condenado como incurso no
artigo 306, “caput”, e § 1o, I, da Lei no 9.503/1997, a sete meses de
detenção, em regime prisional inicial semiaberto, e onze dias-multa, no
piso mínimo, além de suspensão da habilitação para conduzir veículo
automotor pelo prazo de dois meses e dez dias.
Inconformado,
o
réu
apelou
pleiteando
a
absolvição por insuficiência de provas ou a substituição da sanção
carcerária por penas alternativas.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000536-02.2017.8.26.0556 - Voto no 36.679.
3
É a síntese do necessário.
2. A materialidade da infração penal que a
sentença reconheceu está demonstrada pelo conteúdo da prova oral e
da pericial, à qual foi o réu submetido, concluindo apresentar ele a
concentração de 1,21mg de álcool por litro de ar alveolar (fl. 14),
quantidade acima do limite máximo permitido pela legislação pertinente.
A autoria também não comporta dúvida, em face
do conjunto probatório reunido, pois a despeito de no inquérito policial
ter admitido a ingestão de bebida alcoólica, mas não a condução do
veículo, em Juízo o réu admitiu sem reservas a prática criminosa,
aduzindo que ingeriu “whisky” e “estava completamente tonto porque fazia
muito tempo que não bebia”, que quase colidiu contra um veículo parado
e “subiu um pouquinho em cima da guia”, “estourou os dois pneus”, perdeu
o controle do veículo, “pegou na lixeira” e “encostou de raspão na
arvorezinha. Tal confissão foi corroborada pelos relatos das
testemunhas e dos policiais militares inquiridos, os quais narraram ter o
réu trafegado em alta velocidade, pela contramão de direção, e colidido
com árvores e com uma lixeira, bem como ter ele apresentado sinais
característicos de embriaguez, que ao final foi comprovada com a
realização do teste de etilômetro (fls. 3/6 e 85/86 e registro digital).
Como se vê, o conjunto probatório que se reuniu
aponta no sentido da firme e segura demonstração de que o réu, de
fato, conduzia o veículo na via pública, com a capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool, como se extrai dos exames
periciais, de sua confissão e das próprias circunstâncias do delito.
Além disso, a embriaguez foi relatada também
pelas testemunhas Gilson Rodrigues Silva e Fabiano Antônio Lafuria e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000536-02.2017.8.26.0556 - Voto no 36.679.
4
pelos agentes públicos e, no caso em pauta, inexiste razão para
repúdio à palavra deles, pois ausente indício de que estivessem a
levianamente incriminar o réu por delito que ele não cometera, cabendo
ainda ressaltar, por oportuno, que a mera condição de agente público
não retira credibilidade da narrativa dos policiais, notadamente se a
palavra deles está em sintonia com os demais elementos de convicção
reunidos, como aqui acontece.
O colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu
que “o
valor
do
depoimento
testemunhal
de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório -
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado,
por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (HC no 74.608-0, 1a Turma, Relator
Ministro Celso de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p.
12.189).
Diante disso, cabe reconhecer que a conduta do
réu foi típica, pois estava a dirigir sob a influência do álcool, em
quantidade acima do limite estabelecido pela lei e suficiente para
comprovar a alteração de sua capacidade psicomotora, -tanto que se pôs
a trafegar pela contramão de direção e, sem conseguir manter o controle
sobre o automotor, invadiu a calçada e colidiu contra uma árvore e uma
lixeira-, a autorizar a condenação pela infração prevista no artigo 306
do Código de Trânsito Brasileiro, tal como se decidiu em primeira
instância.
No tocante à dosimetria, as penas foram fixadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000536-02.2017.8.26.0556 - Voto no 36.679.
5
com critério, situando-se um sexto acima do piso legal, “considerando o
elevado nível de intoxicação apurado, assim como os danos materiais
ocasionados, circunstância e consequência da infração passíveis de
incrementar a reprovabilidade do ato” (fl. 283).
Na etapa seguinte do cálculo, foi adequada a
compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a
atenuante da confissão.
Do mesmo modo, correta se revelou a imposição
da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor, pelo prazo de dois meses e dez dias, em entendimento que
se alinha àquele que prevalece na doutrina e na jurisprudência e que
determina a aplicação dos mesmos critérios utilizados para a fixação
das demais sanções.
A reincidência do apelante justificou a imposição
do regime prisional inicial semiaberto, tal como corretamente se decidiu
na respeitável sentença que, nesse aspecto, não comporta alteração.
Porém, não sendo específica a recidiva e se
mostrando socialmente recomendável a medida, cabe substituir a
sanção carcerária por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços comunitários, por igual prazo da pena
substituída, nos termos do que dispõe o artigo 312-A, do Código de
Trânsito Brasileiro.
Portanto, para o fim exposto é de rigor o parcial
provimento do recurso, como melhor medida.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000536-02.2017.8.26.0556 - Voto no 36.679.
6
provimento ao recurso para substituir a pena privativa de liberdade
por uma sanção restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo prazo daquela, mantida, no
mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -